Tribunal: TJDFT
Processo: 0004842-08.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004842-08.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABIGAIL DA SILVA OLIVEIRA, ABIGAIL RODRIGUES DOS ANJOS, ABMAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO, ADRIANA CAPINGOTE PEREIRA, ADRIANA PEREIRA FRONY COSTA, AFRANIO DE SOUSA BARROS, ALAIDE DO CARMO DA SILVA NEIVA, ALBANYZY MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES DE CARVALHO, ALDEIRTON MORAIS DE ALMEIDA, ALDENISE PEREIRA DE ANDRADE, ALDENORA CASTRO ROCHA NOGUEIRA, ALDERINA PERES MACHADO, ALICE DE SOUSA OLIVEIRA, ALICE LOPES PLACIDO SUMIHARA, ALINE BONIFACIO FERREIRA DE PAULA, ALZIRA CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA, ANA CLAUDIA DE SOUZA VIEIRA, ANA CRISTINA AMORAS DE MORAIS, ANA CRISTINA SIMOES, ANA LUCIA DA CUNHA, ANA MARIA ALVES SANTIAGO, ANA MARIA BENTO E SILVA, ANA MARIA CORREIA BARRA, ANA MARIA DIVINA MATOS, ANA MARIA DOS SANTOS COSTA, ANA MARIA NUNES BEZERRA, ANA MARIA PEREIRA MARIZ, ANA MARIA PEREIRA RAIMUALDO SILVA, ANA MARIA RABELO, ANA MARQUES ANDRADE, ANA PAULA SANTOS ULHOA, ANACLETO DA LUZ RODRIGUES, ANDREA ALVES DOS SANTOS, ANDREA CRISTINA DE SOUZA BERSAN, ANDREA CUPELLO DE MEDEIROS, ANDREA FARIA DE OLIVEIRA BARBOSA MACHADO, ANDREA LOMEU RAMOS AGUIAR, ANDREA MARA SIEIRO OLIVEIRA, ANDREA NUNES DE GODOY, ANDREA PINTO DO NASCIMENTO, ANDREA ROCHA DA SILVA, ANDREA WOLNEY DE MELLO, ANELICE DE JESUS SILVA GOMES, ANELIZA MARIA MONTEIRO DE SOUSA, ANGELA ANDREA DA COSTA SILVA, ANGELA CLAUDIA DONINI DE CARVALHO, ANGELA DO SOCORRO ALVARENGA CALANDRINE, ANGELA MARANY DE ARAUJO, ANGELA MARIA CARLOS, ANGELA MARIA FERNANDES DE PAIVA, ANGELA MARIA REZENDE DE LIMA, ANGELA MARIA SARAIVA PIRES LUCAS, ANGELA VIEIRA DA SILVA, ANGELICA APARECIDA DINIZ GOMES, ANGELICA FERNANDES DE ALMEIDA, ANGELINA FERNANDES DA MOTA, ANIELDA GUIMARAES LOPES, ANTONIA DE MARIA SOARES LOPES DE MESQUITA, ANTONIA MEDEIROS LIMA, ANTONIA SILVIALESSE RODRIGUES PEREIRA, ANTONIO CARLOS CHAUL, ANTONIO CARLOS COSENZA FARIA, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, ANTONIO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA, ANTONIO JOSE SILVA MARTINS, ANTONIO JUCA KOKAY, ANTONIO MARCOS ARAUJO DOS SANTOS, ANTONIO OTAVIANO MARQUES, ANTONIO PRUDENCIO DA SILVA, ANTONIO VICTOR HUGO ALVES VILLARREAL, APARECIDA DOS SANTOS, APARECIDA MARTINS DA SILVA, APARECIDA ORRIGO OROSCO TAVEIRA, ARABELA MACHADO BOLINA, ARIDELMA MARIA DE FATIMA SANTOS, ARINETE DE SOUSA MARTINS GOMES, ARLETE ALVES DE SANTANA, ARMANDO WANDERLEY PICANCO DINIZ, AROLDO CABRAL BARRETO, ASSUNCAO DE MARIA BARBOSA SERRA, ATAIDE DE MATTOS, AUGUSTO DE SOUSA NETO, AUGUSTO PARRAS ALBUQUERQUE, AUREA GONCALVES FREITAS, AUREA MARIA MACIEL RABELO, AUREO SIMAO ALVES, AURICANDIDA RODRIGUES AGUIAR, AURICELIA ALMEIDA BARROS, AURIMAR ALVES CARVALHIDO PELLISSARO, AURINEIDE DE OLIVEIRA MAIA, AUXILIADORA DE FATIMA FRANZOI, AZELMA MARIA MARTINS PEREIRA NOGUEIRA, BARBARA HAMU, BEATRIZ MACEDO PORTO, BEATRIZ MARIA DE OLIVEIRA, BEATRIZ REGINA DOS SANTOS PASTORINI PEREIRA, BENIGNA BASTOS, BENILTON REZENDE MONTEIRO, BERENICE ALVES DA SILVA, BETANIA FERREIRA MELGACO, BIANCA CAVALCANTE DAS NEVES, CAMILO PEREIRA DA SILVA, CANDIDA ANGELICA FREITAS ALENCAR VIEIRA, CARLA APARECIDA SILVA GARCIA, CARLA AUXILIADORA COSTA PEREIRA, CARLA DA COSTA LIMA BRAGA, CARLA LOBO FERREIRA, CARLA LUISA FERREIRA MACHADO, CARLA REJANE NUNES MOTHCI, CARLINDA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA, CARLOS ALBERTO BARBOSA ALVES, CARLOS ALBERTO DE SANTANA, CARLOS ALBERTO LIMA DE MENESES, CARLOS CASEMIRO CAMPOS DE SOUSA, CARLOS CIRANE NASCIMENTO, CARLOS DOBERSTEIN DE MAGALHAES, CARLOS EDUARDO BARBOSA PIMENTEL, CARLOS HENRIQUE LEITE PIMENTA, CARLOS ROBERTO DE PAULA, CARLOS ROBERTO FLEURY SEIDL, CARLOS ROBERTO PIERRE BRAGA, CARME LUCIA RODRIGUES DE ARAUJO COSTA, CARMEN MIRANDA MACHADO TAROUCO, CARMI CHAVES FEITOSA, CASSIA BARROS PACHECO, CASSIA DA IMACULADA CONCEICAO DE SOUZA, CASSIA REGINA CHAGAS, CASSIO FREDERICO RIBEIRO, CATARINA MARIA DE OLIVEIRA, CATIA CAMPOS DE MIRANDA, CATIA DE CARVALHO CARNEIRO TENEDINI DE FREITAS, CATIA MARIA DE SALES, CECILIA ELIZABETH DA CRUZ, CECILIA MARIA SA DE OLIVEIRA, CECILIA VALENTINA SOUZA E SILVA MARTINS, CELENO LOPES CARNEIRO, CELESTINA DA SILVA TEIXEIRA VIANNA, CELIA DE SOUZA ODAGUIRI, CELIA GOULART DA COSTA PAIVA, CELIA LILIAN MACHADO SILVA, CELIA MOREIRA NOGUEIRA, CELIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS, CELIA REGINA BATISTA DA LUZ, CELIA REGINA DA SILVA DIAS, CELIA REGINA SOUSA DE OLIVEIRA, CELINA HENRIQUETA MATOS DE HEREDIA NASCIMENTO, CELINA RODRIGUES DA SILVA MOURA, CELINA XAVIER GONTIJO, CELIO ANTONIO CLAUDIO DIAS, CELSO SILVA DE ALCANTARA, CELSO TAVARES, CESAR MADEIRA COELHO, CESARINA BARBOSA CALDAS FONSECA, CEZAR GOMES DO NASCIMENTO, CHARLES RODRIGUES DA COSTA, CHELA MILAN ESTEVES, CHRISTIANE PAZ LAPA, CHRISTINA DE QUEIROZ DOMINGUES DANTAS PEREIRA, CICERO CESAR PAZ DAS NEVES, CICERO RODRIGUES DO CARMO, CIDELCINA CHAVES TEIXEIRA, CILDENE SOUZA QUINTA, CILENE GUEDES, CILSA TAVARES DA SILVA, CINTHIA NUNES, CINTIA CRISTINA FAULHABER, CINTIA PAULA DA SILVA MOREIRA, CIRLENE APARECIDA CAMPOS ALVES, CIRLENE DE CASSIA MESSIAS DA SILVA, CLARICE PEREIRA PINTO, CLARISSA ALMEIDA ILGENFRITZ DE MORAES, CLAUDELIS DUARTE DE SOUSA, CLAUDETE ANTONIETA RESTANI KALINOWSKI, CLAUDIA ALVES TELES, CLAUDIA APARECIDA RIBEIRO COSTA, CLAUDIA BRAGA BARRETO SAMPAIO, CLAUDIA COSTA PEREIRA, CLAUDIA COUTO SIGILIAO, CLAUDIA CRISTINA FERREIRA, CLAUDIA CRISTINA TEIXEIRA GUIMARAES, CLAUDIA DA CUNHA OLIVEIRA VASCONCELOS, CLAUDIA DE MOURA PINTO OLIVEIRA, CLAUDIA DE OLIVEIRA LIMA, CLAUDIA DE SOUSA ARRUDA, CLAUDIA FERREIRA SOUSA, CLAUDIA GONCALVES PORTELA LISBOA DAS CHAGAS, CLAUDIA GURGEL MIRANDA, CLAUDIA JOVITA PIRES E BORGES, CLAUDIA LUCIA PEPINO MODESTO PRATES BELTRAO, CLAUDIA MARA RIOS DE CARVALHO, CLAUDIA MARIA DE QUEIROZ UCHOA, CLAUDIA MARIA MIZIARA SILVEIRA, CLAUDIA MARIA SANTOS LIMA, CLAUDIA MOREIRA DO AMARAL, CLAUDIA POMPEU DE MIRANDA, CLAUDIA QUEIROZ MIRANDA, CLAUDIA REGINA SAMPAIO SILVA, CLAUDIA ROCHA DE MOURA, CLAUDIA VALERIA BAUMANN, CLAUDIA VIEIRA MACHADO CAIXETA, CLAUDIMARY PIRES DA SILVA, CLAUDINA COSTA DE MIRANDA, CLAUDIO ANTUNES CORREIA, CLAUDIO DE JESUS LEITAO BASTOS, CLAUDIO GOMES DOS SANTOS, CLEA CRISTINA GUERRA DE ARAGAO, CLEA DOS SANTOS DAMASCENO, CLEA MARIA FIALHO DE SOUSA AFONSO, CLEBER OLIVEIRA VARGAS, CLECIO OLIVEIRA DO CARMO, CLEIDE FATIMA DE MORAES, CLEIDE FRAZAO CAMPOS, CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA, CLEIDE SUELI ALVES, CLEIDIMAR SANTOS DA SILVA, CLEOMAN DA SILVA PORTO, CLEONICE JOSE DOS SANTOS, CLEONICE MARIA RODRIGUES, CLEONICE MARTINS DOS REIS, CLEONICE RIBEIRO GOMES, CLERI FICHBERG, CLERIO DE ANDRADE PINTO, CLEUNICE ROCHA AGUIAR, CLEUNILDES PEREIRA AGUIAR MORAIS, CLEUSA DE FATIMA NASCIMENTO, CLEUSA MARIA DA SILVA BERNARDES, CLEUSA MENDES DE OLIVEIRA, CLEUSA NEVES DA SILVA LOPES, CLEUZA MENDONCA DA SILVA MARQUES, CLOTILDE DESCIO ARMELE, CLOVES HENRIQUE FORTES LOBATO, CLOVES PEREIRA DA SILVA, CLOVIS FRANCISCO MARINHO ARAUJO, CLOVIS LUCIO DA FONSECA SABINO, CONCEICAO DE MARIA CALVET DE CASTRO, CONCEICAO DE MARIA MOREIRA SOARES AMARAL, CONCEICAO MARIA DA SILVA SOUZA, CONCEICAO MENDES COSTA MAXIMO, CONCELITA DA CONCEICAO PESSOA, CONSTANTINO BIAZOLO VIEIRA, CONSUELO AGRA DA ROCHA, CORACI DIAS NUNES, CORDELIA MACIEL MONTEIRO, CREUZA FELIX CANTANHEDE, CRISTIANE BERTULLI RODRIGUES DA CUNHA, CRISTIANE DANTAS GUNTZEL DE SOUZA, CRISTIANE DANTAS NEVES, CRISTIANE DE SOUZA SANTANA, CRISTIANE LEAL ALVES TEIXEIRA, CRISTIANE PARENTE DE CARVALHO, CRISTIANE RAQUEL SOARES VELOSO, CRISTIANE RIBEIRO GOMES BOU MAROUN, CRISTIANI OLIVEIRA DE CARVALHO CALZA, CRISTINA DA COSTA PEDREIRA, CRISTINA DE FATIMA FRANCO FERREIRA, CRISTINA FARIAS OLIVEIRA LIMA, CRISTINA LOPES GUEDES, CRISTINA MARIA GOES DAMASCENO, CRISTINA MARIA PATRICIO VIGNOLI, CRISTINA PEREIRA GUIDA NEGRY, CRISTINA PORTO COSTA, CRISTINA POVOA BRAULE PINTO, CRISTINE PELICANO DE AZEVEDO, CRISTOS STYLIANOS KOKKINOS, CRIZYELLA DE FARIA VAZ, DAIANE CAPRINE DOS SANTOS, DAISE DINIZ DE PAULA RIBEIRO, DAISY EUGENIA DO CARMO VIEIRA, DALILA PORTES GOOD, DALTON CAVALCANTE RODRIGUES JUNIOR, DEBORA ARAUJO CHAVES, DEBORA DALLA BARBA DE SEIXAS, DEBORAH MARIA VALADARES LIRA, DELENIR LETTIERI, DELIA FARAGE ASSUNCAO, DEMETRIO FELIX DA SILVA, DEMETRIO LUIS MARTINS BOGEA, DENICE ALVES FERREIRA, DENILSON DI CARLANTONIO VANDERLEI, DENIS GIGANTE, DENISE ALVES BEZERRA, DENISE BOAVENTURA RODRIGUES, DENISE DE OLIVEIRA VIEIRA, DENISE FERREIRA SANTOS, DENISE GONCALVES VILELA, DENISE GUIMARAES DE ANDRADE ALVES, DENISE HELENA RIBEIRO CARDOSO, DENISE MACHADO GUIMARAES, DENISE MARIA DOS REIS OLIVEIRA, DENISE PAULA FUKUDA, DENISE PEREIRA, DENISE SOLANO BARBOSA PEREIRA, DIANA JULES LOPES SOARES, DILCIMAR TEIXEIRA ALVIM, DIOGO ALVES RIBEIRO, DIOGO GOMES DE OLIVEIRA, DIOMAR GONCALVES DE FARIA, DIVINA EVANGELINA FERREIRA, DIVINO SABINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO LADEIRA DE OLIVEIRA, DOMINGOS VIEIRA GOMES, DOROTHEA HELENA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE FEITOSA, DULCE MARIA MELO, DURVAL SANTOS DE SOUSA, EDER ALVES GONCALVES, EDILEUSA MARTINS DE OLIVEIRA, EDILEUZA ARAUJO MACEDO, EDIMILSON RODRIGUES, EDISON CALDAS, EDITH EMELINA MELARA MEDRANO, EDNA DA SILVA SANTOS, EDNA MARIA PALES SANTOS, EDNEIDE AMERICO VIEIRA, EDNELMA LEIDA SOARES DA CUNHA, EDSON KLEBER GASPARINO EVANGELISTA, EDSON SANTOS, EDUARDO ANTONIO CESAR, EDUARDO DA CUNHA REGO, EDUARDO DIAS CARVALHO, ELAENE CRISTINA DA SILVA MENDES, ELAINE RABELO NEIVA, ELAYNE MARIA DE PAIVA MELO, ELBIO FRANCISCO SCHERER, ELDA BUENO, ELENA DE SOUSA OLIVEIRA, ELFRANCE GOMES DOS SANTOS, ELIANA LOPES NOBRE DA SILVA, ELIANA MARIA ALVARENGA ALICERAL, ELIANE GOMES DOS SANTOS, ELIANE MOREIRA CRISTO, ELIANE SANTOS SALGADO, ELIENE DA SILVA LIMA, ELIETE CARVALHO SANTOS FLORIANO, ELIETE CORDEIRO RODRIGUES, ELIZABETE MARIA DE SOUZA SILVA, ELIZABETE NERI MOURA, ELISABETH DOMINGOS CARNEIRO, ELIZABETH MARIA DA GRACA NEVES, ELIZABETH OLIVEIRA PIRES, ELIZABETH PIANTINO GIONGO, ELMANO RAMOS DE CARVALHO, ELOY SANTOS COSTA, ELYEGE VIANNA DE MELO, ELZA MARIA SOARES CANABRAVA, ELZA TERUKO KAWAKAMI CHAN, EMANOEL DE JESUS DA COSTA LIMA, ENEIDA MARIA DE AGUIAR, ENI MARQUES DE SOUZA, ENI MAXIMO DE ALMEIDA RIBEIRO, ERIC CORREA BARBOSA, ERNANI LOBAO MARTINELLI, ERNESTO ILISIO DE OLIVEIRA, ESMERALDA FIGUEIRA QUEIROZ, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARQUES DE SOUSA, ESTELA BORGES, ESTER ALVES DE CASTRO COUTINHO, ESTERFANIA FERNANDES DA CUNHA MONTIEL, ETELVINA MARIA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, EUCILENE PEREIRA PINTO, EUNICE FERREIRA DINIZ, EUNIMAR DE ALENCAR BERTONI, EVANDIR LIMA RODRIGUES, EVELINA MARIA FONSECA THEODORO, EVILASIO RAMOS JARDIM, EZEQUIAS JOSE LEMOS VASCONCELOS, FABIANA COELHO DE CASTRO CARNEIRO, FABIANA MARIA MOTA MARQUES PEREIRA, FATIMA BERENICE FERREIRA BONESSO, FATIMA BITENCOURT DE ASSIS, FERNANDA AQUINO DINIZ COELHO, FERNANDA BATISTA DE QUEIROZ, FLAVIA RODRIGUES DA SILVA, FLORACI PEREIRA LIMA, FRANCILENE SOUZA MOITA DA SILVA, FRANCIMAR VIEIRA DA SILVA ARAUJO, FRANCINEIDE ALVES COELHO, FRANCISCA IRANILDA RIBEIRO MACIEL, FRANCISCA NEIVA FERNANDES DA SILVA, FRANCISCA OLIVEIRA EVARISTO, FRANCISCO ALVES RIBEIRO, FRANCISCO BORGES AGAPE, FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA, FRANCISCO DE CASTRO SILVA, FRANCISCO EUDES SILVEIRA VARELA, FRANCISCO HEITOR DE MAGALHAES SOUZA, FRANCISCO OBEGIO CAMILO, FRANCISCO VIANA FILHO, GABRIEL OCTAVIANO MARQUES, GASPARINA LUISA DE AMORIM SOUZA, GEANNE MARIA DE JESUS CARDOSO, GENEROSA DE FATIMA LOBO, GENNY DE SA CAVALCANTI, GERALDA NILMA ROCHA DE SOUZA, GERALDINA NUNES DE OLIVEIRA, GERALDO BENEDITO FERREIRA, GERSONY REIS DE MEDEIROS VOLPE, GERTRUDES MARIA DE SIQUEIRA FERNANDES, GILBERTO BARBOSA DE SA, GIOCONDA MARIA DE MELO CESAR OSORIO, GIOVANA MARIA GIUBERTTI, GISLENE GARCEZ RIBEIRO, GLADYS MARQUES DE BARROS, GLAUCIA SUSY DE ARAUJO FARIAS, GLEISE PINHEIRO DA SILVA, HAIDANA VIEIRA DE SOUZA, HELDECIO LEMOS XAVIER, HELIO ALVES DE AMORIM, HELOISA CARDOSO GONCALVES, HELOIZA HELENA PACHECO DA COSTA MARTINELLI, IANE FATIMA DE ARAUJO ALMEIDA, IARA DE FREITAS TEIXEIRA ALMEIDA, IARA PEREIRA DOS SANTOS ROSA, ILDENICE LIMA COSTA, ILMA DA COSTA PINTO MODESTO, INALBA FERREIRA PANIAGO, INES ALVES DA SILVA ABREU, IONE RODRIGUES ARAUJO, ISABEL CRISTINA DE SOUSA MOURA SILVA, ISABEL GUILHERMINA MIGLIO COSTA, IVAN CARVALHO BOCCANERA, IVANI JOSE DA SILVA, IVONETE LOPES EGLEM DE OLIVEIRA, IVONETE PEREIRA DE OLIVEIRA, IZABEL CALIMAN VIEIRA, JAIME PEREIRA ANTUNES CAMPOS, JAIR ARAUJO LIMA, JAIR BRAGA RODRIGUES, JAQUELINE CORREA LUSTOSA MACHADO, JAQUELINE PIRES GONCALVES, JEANNE D ARC GONCALVES GUIMARAES, JEFERSON LUIS DE OLIVEIRA SILVEIRA, JOANA DARC BEZERRA PEREIRA, JOANA MARIA GIANZANTI, JOAO ALBERTO LISOT, JOAO BATISTA CRIVELENTI, JOAO EXPEDITO CAETANO CORREA, JOAO FRANCISCO DE SALES CASTRO GOMES, JOAO LUCIO DE LIMA, JOAO MARIA DE ARAUJO, JONAS RODRIGUES DE SOUZA, JONES JOSE CORREIA, JORGE EDUARDO RODRIGUES DE MIRANDA, JORGE LUIZ DE SOUZA, JORGE LUIZ TEIXEIRA, JOSE ANISIO DOURADO PIMENTA, JOSE CORDEIRO NETO, JOSE CORREIA DA SILVA, JOSE DE ANCHIETA DE ALMEIDA REGO, JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES, JOSE DE RIBAMAR SOUSA OTELO, JOSE FERREIRA NETO, JOSE JORGE DOS SANTOS, JOSE MARIA DE OLIVEIRA NETO, JOSE OCELO MENDONCA FERREIRA, JOSE OTAVIO GOMES DE OLIVEIRA, JOSE PIO MENDES SOBRINHO, JOSE SILVIO MAGALHAES, JOSE SOARES RIBEIRO NETO, JOSE VALDER OLIVEIRA BIZERRA, JOSEFINA LOPES CABRAL RODRIGUES, JOSELIAS FERREIRA NOVAIS, JOSELITO ALVES DE ALMEIDA, JOSIANE GOMES PEREIRA, JOSINA ALVES GUERRA, JOSUE DE SOUSA MENDES, JOVANDIR BOTELHO DE ANDRADE, JUVENAL NORBERTO DA SILVA, KADIDJA DE LARA MEDINA BOAVENTURA, KARLA LILIAN DE LIMA, KARLA MARIA DE LIMA E SILVA, KATIA MARIA DINIZ DIAS, KATIA NOELY PARANHOS BARBOSA, KATIA SOLANGE LINS FRADE DE ARAGAO, KATIA TEMOTEO EUCARIA PEREIRA DA COSTA, KEILA PEREIRA DA SILVA ALVES, KELLY CRISTINE GUIMARAES DOURADO, KENIA SILVA NEIVA, KENYA HELENA FREITAS DA CRUZ RIEHL, KLEBER CRISTOVAO LOPES, LEILA PACHECO SILVA, LENI TEIXEIRA CORDEIRO, LEONIDAS CALDAS DE ALBUQUERQUE, LIA NANI COSTA SILVEIRA, LIGIA MARIA REZENDE, LILIANE BERNADES CARNEIRO, LINDALVA ALVES DOS SANTOS, LOURDETE MARIA PAIVA GONCALVES, LOURDIMAR CARNEIRO SERRA, LUCI ZAMUNER COELHO, LUCIA DIAS DUARTE, LUCIA INEZ ALVES DE ARAUJO OLIVEIRA, LUCIANA DE MAYA RICARDO, LUCIANA DE OLIVEIRA BRAVO, LUCIANA PONTES ROSCOE, LUCIANA TEIXEIRA DE ALMEIDA FROTA, LUCIANE BENETTI, LUCIANE GUIMARAES VIANA, LUCIENE DE SOUZA FIGUEIREDO, LUCIENE MAGALHAES M GUIMARAES, LUCIMAR DE FARIA PINHEIRO, LUCIMAR PEREIRA ALVES, LUCIMAR RODRIGUES SCHULTZ, LUCINARA SANTOS ADJUTO PASSOS, LUIS CARLOS JACOB, LUIZ GONCALO DIAS FERREIRA, LUIZA HELENA VECCHI MENDES, LUIZA SILVA AGUIAR, LUZIA MARIA DE AGUIAR GROSSI, MADALENA MAESTRI ROSSONI, MAGALI MAGNA DA SILVA, MAGALI NICOLAU DE OLIVEIRA DE ARAUJO, MAKOTO NISHIYAMA, MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, MANOEL MARTINS PEREIRA, MARA APARECIDA DA SILVA, MARA FELICIA DA SILVA RODRIGUES, MARA RUBIA RODRIGUES MARTINS, MARCELLO PEREIRA DE SANTANA, MARCELO COUTO COELHO NETTO, MARCELO HENRIQUE KRONENBERGER, MARCELO LITRAN DE ANDRADE, MARCELO RAMOS DA SILVA, MARCIA VIEIRA, MARCIA BASTOS REIS, MARCIA CAMPOS DE ARAUJO ALVES, MARCIA CRISTIANE GOMES DE MELO, MARCIA CRISTINA ANGELO REGO, MARCIA CRISTINA LIMA PEREIRA, MARCIA CRISTINA SANTOS CARVALHO, MARCIA DE ALENCAR CHAVES DA VEIGA, MARCIA DO PATROCINIO GONCALVES SILVEIRA, MARCIA HELENA CHAUL, MARCIA MARIA COSTA DA CUNHA, MARCIA REGINA MOREIRA DIVINO DA SILVA, MARCIA RODRIGUES DE LYRA PEREIRA, MARCIA ROMANA DE OLIVEIRA GRASSI, MARCIA SOUSA MENDES VASCONCELOS, MARCIA STELLA MOTTA ADORNO, MARCILIA DE MORAIS DALOSTO, MARCIO HILARIO DAVID, MARCIO TSUNERIRO OHOFUGI, MARGARET DE FATIMA PELICANO, MARGARETE COSTA DO NASCIMENTO, MARGARETE LUIZA DE OLIVEIRA, MARGARETH FERREIRA DE OLIVEIRA, MARGARETH SOARES FERREIRA, MARIA ALICE RIBEIRO DE MORAIS, MARIA ALVES DE CARVALHO DE SANTANA, MARIA ALVES DE MORAIS, MARIA ALVES ROLIM, MARIA AMELIA CAIRES SILVA, MARIA ANGELA SOARES LOPES, MARIA ANGELICA LINS LOPES, MARIA APARECIDA ALVES DE SANTANA MARQUES DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA BRANDAO SILVA SERRA, MARIA APARECIDA DA SILVA, MARIA APARECIDA DE SOUSA LOPES, MARIA APARECIDA DE SOUSA MENEGASSI, MARIA APARECIDA FILGUEIRA CAMPOS, MARIA APARECIDA LACERDA CORDEIRO, MARIA APARECIDA MOREIRA CASSOL, MARIA APARECIDA TRISTAO DE ARAUJO ALMEIDA, MARIA ARLETE MARQUES FILHA, MARIA AUXILIADORA FRANCA DE PAULA, MARIA AUXILIADORA TEIXEIRA DE ABREU, MARIA BARCELOS DE ABREU, MARIA BEATRIZ RODRIGUES GOMIDE, MARIA BETANIA CALIXTA FERREIRA, MARIA BETANIA RABELO JABER, MARIA CANDIDA DE MOURA, MARIA CELESTE NERY DA SILVA CRUZ, MARIA CHRISTINA MACHADO BORGES, MARIA CRISTINA CAMPOS VIEIRA, MARIA CRISTINA COSTA SANROMA, MARIA CRISTINA DE GOUVEA, MARIA CRISTINA LEMOS VASCONCELOS, MARIA DA CONCEICAO GONCALVES DE MACEDO, MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO DE ABREU, MARIA DA GLORIA BORGES PINHEIRO, MARIA DA GLORIA RODRIGUES DE MOURA, MARIA DA GLORIA SILVA ANDRADE, MARIA DA GRACA CIRINO SILVA DE NOVAIS, MARIA DA PENHA PIMENTEL, MARIA DALVA DE OLIVEIRA MORALE, MARIA DAS DORES SILVA, MARIA DAS GRACAS CARVALHO, MARIA DAS GRACAS FONSECA DE AZEVEDO, MARIA DAS GRACAS ROCHA DA SILVA SILVEIRA, MARIA DAS GRACAS SPINOLA HORST, MARIA DE ABADIA NERI SAMPAIO, MARIA DE FATIMA BRAGA SOARES, MARIA DE FATIMA CRUZ ROCHA, MARIA DE FATIMA DA LUZ, MARIA DE FATIMA DA SILVA CARDOSO, MARIA DE FATIMA DE ARAUJO, MARIA DE FATIMA FEITOZA DO NASCIMENTO, MARIA DE FATIMA HERDY COSTA, MARIA DE FATIMA PIAU MAFFIA, MARIA DE FATIMA SILVEIRA PEREIRA, MARIA DE FATIMA TAVARES, MARIA DE LOURDES AGUIAR URSULINO, MARIA DE LOURDES COTA PEREIRA GADELHA, MARIA DE LOURDES MAGALHAES, MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO BONIFACIO, MARIA DO CARMO BRASIL MANGABEIRA, MARIA DO CARMO DE SOUZA, MARIA DO CARMO FERREIRA SPOHR, MARIA DO PERPETUO SOCORRO SOARES LOPES BARBOSA, MARIA DO ROSARIO E SILVA MACHADO, MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BARBOSA, MARIA DO SOCORRO GUERRA BRAYNER, MARIA DO SOCORRO MAGALHAES PORTO, MARIA DO SOCORRO NANCY RAFAEL MEDEIROS, MARIA DOLORES AZEVEDO, MARIA DOROTI LISOSKI DUARTE, MARIA DOS ANJOS MUNIZ DE MENEZES, MARIA ELIENE MOREIRA COSTA, MARIA ELISETE LUZ CARVALHO DE MOURA, MARIA EREMITA TEIXEIRA, MARIA GORETE DE CARVALHO FRANZONE, MARIA GRACINETE SANTOS, MARIA HELENA BURATO, MARIA HELENA CUSTODIO, MARIA HELENA MARCELINO PAULINO PEREIRA TEIXEIRA, MARIA HELENA OLIVEIRA DE SOUZA, MARIA HILDA MOREIRA CORRENTE, MARIA HOZANA DOS SANTOS, MARIA IDALINA FREITAS E SILVA, MARIA INES PERILO PAGANINI, MARIA IVANIZE LIMA, MARIA JOSE BATISTA GUEDES DANTAS, MARIA JOSE DE DEUS, MARIA JOSE RIBEIRO GOMES, MARIA JOSE RODRIGUES PEREIRA, MARIA JUVANETE FERREIRA DA CUNHA PEREIRA, MARIA LUCIA ALVES DE SOUSA, MARIA LUCIA DE ANDRADE FARIA, MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS, MARIA LUCIA LELIS, MARIA LUCIA PEREIRA LOPES, MARIA LUIZA DE OLIVEIRA PENIDO, MARIA LUIZA MARQUES DE FARIA, MARIA LUZIA MARQUES SILVA SANTOS, MARIA MADALENA ALVES SILVA, MARIA MARGARIDA DA TRINDADE ARAGAO, MARIA MARTA DE SOUZA ESCOBAR, MARIA NAIR PEREIRA, MARIA NEUSA GATTO, MARIA NEVES PEREIRA CHAUL, MARIA ODETE DA SILVA GONDIM, MARIA OLIVIA LOPES COUTO, MARIA RITA LOPES E CARNEIRO, MARIA RITA NUNES BATISTA DA SILVA, MARIA ROSALIA DA SILVA, MARIA SELMA TIMO DA SILVA, MARIA SINEIDA OLIVEIRA DA CRUZ, MARIA SUELI DE OLIVEIRA SILVA, MARIA TERESA MACHADO HESS, MARIA TEREZA BATISTA LEITE, MARIA TERESA PIMENTA, MARIA TEREZA SILVA AFONSO, MARIA VALDETE SILVA, MARIA VILANY CARVALHO DE MELLO, MARIA VIRGINIA DE QUEIROZ PAIVA, MARIANNE LIMA DE ARAUJO, MARIANNE SOBREIRA, MARILANDA DE SOUSA MENDES, MARILANE FERREIRA DOS REIS SOARES, MARILDA LOPES FERNANDES VIANA, MARILENA CHIGUEKO TABA WATANABE, MARILENE SALES SOBRAL FERREIRA, MARILIA VILLAS BOAS PESCATORI DA SILVA, MARILIZ TRANQUILLINI NERY, MARILU LUIZ XAVIER MARQUES, MARINA MARIA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, MARINALVA JOSE FERREIRA CARDOSO, MARINETE TELES CAIXETA, MARIO CANDIDO DA SILVA, MARISA COSTA JACOBINA, MARISE FATIMA DE OLIVEIRA LOMBARDI, MARISTELA COSTA BONFIM, MARLENE GOMES RIBEIRO, MARLENE VIEIRA GOMES, MARLETE MORETO DOS SANTOS, MARLI DE FATIMA PEREIRA SILVA, MARLUCIA LOPES DOS SANTOS, MARLUCY APARECIDA PEREIRA ALVES DE ARAUJO, MARLY DO SOCORRO SILVA, MARLY LOPES DE SANTANA, MARTA APARECIDA MONTINHO DORNEL, MARTA CRISTINA SOARES DE FREITAS SANTOS, MARTA MARIA MARTINS PAES DOS SANTOS, MARTA MARQUES FERNANDES BORGES, MARTA ROCHA, MARY DE MAGALHAES ROSA BORGES, MARY WANZELLER DA SILVA, MAURA TEIXEIRA DA FONSECA, MAURICIO RODRIGUES DUARTE, MAXWEL JACINTHO DE MELO, MINELVINA DA SILVA SANTOS, MIRANI BARBOSA GUEDES, MIRTILA IGNES GENEROSO MALAQUIAS, MOACYR SALAZAR PESSOA FILHO, MONICA RAMBO GORGA, MYRIAM BIM DE SOUZA, MYRLLA MUNIZ REBOUCAS, NADJA MARCIA DAS NEVES, NAIADE MEDEIROS DE ARAUJO, NANCY HELENA DA SILVA, NARA BEATRIZ ESPINDOLA NOBREGA, NEIDE LUIZ MACHADO DE MOURA, NEILE MARIA COSTA TEIXEIRA OTAVIANO, NEIRE DOS SANTOS SANTANA NASCIMENTO, NELMA LUCIA DA SILVA SARAIVA, NELSON LOPES DE SOUSA, NEUZA DE SOUZA MORAES CARDOSO, NEUZA MARIA DE CONTO, NEUZA MARIA OLESKOVICZ, NILCELENE OTAVIANO CAMPELO, NILO MENDES DA SILVA, NILSON ASSUNCAO DE ARAUJO, NILTON LUIZ DA SILVA, NIVARDO BARROS DE MACEDO FILHO, NOILZA SANTOS GONCALVES, ODETE MARIA COSTA MATOS DE HOLLANDA, OMAR SOARES JUNIOR, OMILTO DE SOUZA MACHADO, OSMAR HONORIO, OSVALDO SOUSA FERREIRA JUNIOR, PALMIRA EUGENIA VANACOR BRETANHA GALVAO, PATRICIA BARBOSA DA CONCEICAO, PATRICIA CARVALHO DA SILVA, PATRICIA DANTAS TRAJANO SUMIHARA, PATRICIA ELISANGELA CRISTIANE LIMA, PATRICIA MACHADO MELLO, PATRICIA REGINA RIBEIRO, PAULO AFONSO DE OLIVEIRA, PAULO DIAS DE ANDRADE, PAULO HENRIQUE SILVA SAO PEDRO, PAULO ROGERIO RAMOS LEAO, PEDRO COELHO DUTRA, PETER FALUHELYI, PLINIO GUIMARAES CAMPOS, RACHEL APARECIDA DE FARIA, RAIMUNDA ARAUJO LUCENA STREHLER, REGINA ANDREA FERNANDES BONFIM, REGINA CELIA ALVES BARBOSA, REGINA CELIA PERCI BASTOS, REGINA GADELHA LOUREIRO BARBOSA, REGINA PEREIRA DA SILVA, REGINALDO ALVES DA SILVA, REINALDO GUIOTTI BUENO, REINALDO VICENTINI JUNIOR, REJANE ELAINE LOPES VIEIRA DE MELO, RENATA PEREIRA DE ARAUJO, RENATO JORGE SILVA CAMPOS, RICARDO GOMES NOGUEIRA, RICARDO RIBEIRO DE ARAUJO, RITA DE CASSIA BARREIRO DE SOUSA LEMOS, RITA DE CASSIA CARDOSO ALVES, RITA DE CASSIA CARVALHO CURCINO, RITA DE CASSIA PEREIRA ALVES, RITA DE CASSIA S DOS SANTOS, ROBERTA DE FARIA MACHADO CEOLIN, ROGERIO CAPUTO DE FARIA, ROLANDO AGUIAR BITTENCOURT, ROMERO DE ALMEIDA SOUSA, RONILDA MARIA PEREIRA, ROS ELLIS MAIOR MORAES, ROSA DO LAR BURJACK MARANHAO GOMES DE SA, ROSALINA MARIA CAVALCANTE DA PONTE, ROSALINA RIBEIRO COSTA SOARES, ROSANA MARIA TRISTAO, ROSANA DE SOUZA DINIZO, ROSANE HITOMI TAIRA, ROSANE ZANENGA GODOY, ROSANGELA BORGES MUNDIM, ROSANGELA CARLOS BRITO BABY, ROSANGELA DE CARVALHO SOARES, ROSANGELA MARIA DOS SANTOS, ROSANGELA MENDES ALVES FREITAS, ROSANGELA PERON BERGAMO, ROSEANE PAULO DA CUNHA, ROSEMERE SOARES SETTE, ROSILEA DA SILVA REIS, ROSILEIDE MARIA DE MORAIS SALIM, ROSILENE BARRETO PORTO, ROSILENE RIBEIRO SOARES DE VASCONCELOS, ROSILEY SOARES ANTUNES, ROWER JOSE MORAES PACHELLI, RUTH MARIA COSTA DE ARAUJO PEREIRA, SALVIO BACHIEGA FILHO, SANDRA CRISTINA GUIMARAES HILDEBRAND, SANDRA SOARES DE OLIVEIRA, SANDRA SOUSA DOS SANTOS, SANTIAGO GUTIERREZ SAIZ, SAYD MACEDO, SEBASTIANA ABADIA DA SILVA, SELENE CARVALHO DE MIRANDA, SERGIO PINTO RODRIGUES, SHEILA BRANDAO FONSECA, SHEILA CRISTINE DE MENEZES COBELO, SHEILA DE SOUZA XISTO, SHEYLA DA CONCEICAO ANDRADE, SILVANA APARECIDA FRANCA, SILVANA CURVELLO GOULART, SILVANA MARIA FERREIRA, SILVANISE JARDIM DE SOUZA, SILVIA DE SOUSA MARCAL, SILVIA EMIKO SATO INATOMI, SIMONE CALDAS FERREIRA, SIMONE MESQUITA OBANDO, SIRLENE REIS LANDIM, SOLANGE RESENDE DE SOUZA BARBOSA, SONIA ARAUJO GIFFONI, SONIA FREITAS DE CARVALHO, SONIA MAGALI GONCALVES DA COSTA, SONIA MARIA COSTA TAVARES, SONIA MARIA DOS SANTOS VIEIRA, SONIA MARIA PONTE ALENCAR FONSECA, SONIA MARIA SAMPAIO OLIVEIRA, SORAYA EDILENE MOREIRA BARBOSA, STELA ROSALIA SILVA RAMOS, SUELLY DE MENEZES SOARES, SUELMA XAVIER VIANA, SUELY NASCIMENTO DE LEMOS OLIVEIRA, SUELY NUNES DE OLIVEIRA, SUSANA STADNIKI MORATO PEDREIRA, SUZANA CESARINA DA CUNHA LAYA, SUZETE TORRES DE SOUZA, TANIA ALACOQUE LEITE, TANIA LEMOS COSTA, TANIA MARILANE DE ASSIS, TATIANA HOLANDA MARTINS, TELMA DIAS DE OLIVEIRA, TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO, TERESA JANAINA ALMEIDA ARAUJO, TERESA MARIA PEREIRA FERRAZ MARQUES, TERESINHA ANGELA DE MORAIS, TEREZA DE LOURDES FAUSTINO DOS SANTOS, TEREZA MARIA ASSUNCAO DIAS, TEREZINHA DA CONCEICAO SILVA, TEREZINHA DA SILVA FIGUEIREDO ALVES, TERLUSIA ALBUQUERQUE DE SOUZA, ULISSES CARLOS PINTO, VALDINEA MARQUES CANTANHEDE, VALDMYRA REZENDE DE LIMA MENDES, VALERIA CARDOSO COUTINHO RIBEIRO, VALERIA RAMOS DE OLIVEIRA COSTA, VANIA SHIRLEY GARCIA BOAVENTURA, VERA LUCIA ALVES, VERA LUCIA OLIVEIRA DE VINCENZO, VERA LUCIA RODRIGUES DE MENDONCA, VERA LUCIA SANTANA NASCIMENTO, VERONICA ANTONIA DE OLIVEIRA RUFINO, VERONICA ARAUJO DE SOUZA, VIVIANE KARINE SEIXAS CIROLINI, WAGNER MARTINS COSTA, WALDER ANTONIO TEIXEIRA, WALDERLENE DE ASSUNCAO E SILVA GOMES, WALQUIRIA MADOZ KAYA, WALSER VIANA BARBOSA, WANEJAYNE MARIA DO REGO DE ARAUJO, WANY GOMES DA SILVEIRA, WELS SANT ANNA, WERTE DE SOUSA CHAVES, WILSON FRANCISCO DE ALMEIDA, WILSON MIGUEL DA CUNHA, YOSHIHIRO KANO, ZILMA RUDRIGA LULA BARROS, ZORAIA BENEDITA DIAS, ZULEIDE DA SILVA RODRIGUES, ALINE SANDRA NONATO DE SOUSA, ANA LUIZA DE MORAIS, ANA MARIA DA SILVA FERREIRA, ANA MARIA NOBRE DE PAIVA, ANA PAULA ALENCAR DE SOUZA, ANDREA BERGAMASCHI VILAR DE ARAUJO, ANDREA LUCENA DA SILVA, ANDREA MARILENE VITOR DIONISIO, ANDREIA NARDELLI DE ALMEIDA NOGUEIRA, ANTONIA NOBRE DA SILVA, ANTONIA PEREIRA DA SILVA, BEATRIZ FERREIRA DO PRADO, BIANCA DE PAULA SILVEIRA GULART, CARLA CRISTINA DE PAULA ASSUMPÇAO, CARLA GERALDA DE AMORIM, CARLA HELENA PEPINO MODESTO MARIANO, CARLA SILVA DO NASCIMENTO RODRIGUES OLIVEIRA, CASSIA VANIA LUCAS ZANARDES, CELIA MARIA CARVALHO VASCONCELOS GONÇALVES, CELIA REGINA LOLI MONTEIRO, CLAUDIA ADJUTO DE ARAUJO ASSUNCAO, CLAUDIA DE LACERDA MONTEIRO, CLAUDIA LEITE LOPES JUACABA, CLAUDIA MARIA MATOS SILVA, CLAUDIANE ROBERTA DA CRUZ SANTOS, CLEIDE CAMARGO BARROS BATISTA, CLEILI VIEGAS GOMES, CLENYCY MARIA DE ALBUQUERQUE COELHO FERNANDES DA COSTA, CLEONICE BERNARDES OLIVEIRA, CLEONICE MACHADO TAROUCO, CLEUDMIR ANDRADE DE SANTANA, CLEUSA DE FATIMA LUCAS DE ARTIAGA, CLEUZA MARIA CAIXETA RODRIGUES, CORINA LUZIA BRAZ BRANDÃO, CRISTIANE MORAES RIBEIRO CIROLINI, DAGMAR SILVA MIRANDA, DALVA CARNEIRO PORTELA FERREIRA, EDINALVA CARDOSO DA SILVA MATOS, EDIONE JACOBINA ANDRADE BRAZ, EDNA LUIZ TEODORO BASTOS, ELEMREGINA OLIVEIRA MORAES, ELEUSA MARIA BORGES DA SILVA, ELIANE MARIA RIBEIRO FERREIRA, ELISA MARIA GALVÃO, ELOISA PRATA DA SILVA LOPES, ELSA VELLOSO MOREIRA LEANDRO, ELZI MARIA SANTOS, EULALIA TEIXEIRA DIAS, EVANIA MARIA DE CARVALHO CAVALCANTI FERREIRA, FATIMA ALICE MARES DE FIGUEIREDO NASCIMENTO, FATIMA REGINA BORGES FELICIANO DE LIMA, FRANCISCA MARIA PORTACIO DO CARMO, FRANCISCA RIBEIRO IZIDRO, FRANCISCO XAVIER TAVEIRA, HELENITA SILVA DA MATA BORBA, IRENE AUREA RAMOS SERRA, JAMILE GERTRUDES BARREIRA ALVES, JATACARA LELIS BELESA PRADO, JIHAD JABER EL BASSIS, KARLA SANTANA DA SILVA VICENTE, KASSIA MIRAIDE DA SILVA LEAO, KELLY CRISTINA DE ALMEIDA, LEONY SONIA TENORIO CAVALCANTE, LORENA DA SILVA RIBEIRO, LUCIENE LEITE NERES CALANDRINE, LUCYANA DE ARAUJO DOMINGUES DE ANDRADE, MARCIA CRISTINA GOMES BEZERRA, MARCIA LEMES CALACO, MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS, MARIA BETANIA DE FIGUEIREDO SANTANA E MATOS, MARIA CELIA ZEBRAL DE AVILA, MARIA CLEIDES TEIXEIRA, MARIA CRISTINA CAMARGO DE FREITAS, MARIA CRISTINA LINS, MARIA DA GLORIA GUIMARAES, MARIA DA SILVA LOPES, MARIA DAS GRACAS PIMENTEL, MARIA DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS SILVA VIANA, MARIA DE FATIMA GOMES ROLA, MARIA DEUSA ALVES COUTINHO, MARIA DO AMPARO ARAUJO HELIODORO, MARIA DO PERPETUO SOCORRO QUEIROZ CATTA PRETA, MARIA EUNICE JOSE COIMBRA DA SILVA, MARIA GORETE GONTIJO RIBEIRO, MARIA HELENA SOARES LACERDA, MARIA IVONE JOSE DA SILVA, MARIA LUIZA BEZERRA LOPES, MARIA MADALENA CASTRO SILVA, MARIA MADALENA SOUZA E SILVA, MARIA MARGARET CAMPOS CAVALCANTE DE PAIVA, MARIA NATALINA PEREIRA LOPES, MARIA NAZARETH DANTAS DE FREITAS MAROJA, MARIA TERESA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA JEFFRIS, MARILZA FRANCISCO DE OLIVEIRA, MAURA LUCIA DE OLIVEIRA, NEIDE MARIA DOS REIS, NILCE BATISTA RIBEIRO DE BASTOS, NILMA NAZARE BRITO DE SOUZA, NOELIA QUEIROZ PEREIRA, NOLLY SORAYA MESQUITA DE FREITAS TAVARES, NORMALICE DOS REIS BATISTA, PATRICIA CARLA BRAGA DE MIRANDA PELLUSSI, PATRICIA SENA SILVA, RAQUEL OLIVEIRA SANTANA CARVALHO, REBECA BREDER SANTOS NOGUEIRA, REGINA LUCIA TORRES DE ALMEIDA, RHAIYDA FADEL ARABI MIRANDA, RITA DE CASSIA PASSOS DE CAMPOS STORTI, ROSIANE DA SILVA AMORIM, RUTH LOPES CANCADO SOBRINHA, RUTH ORMINDA DE CARVALHO OLIVEIRA KRENISKI, SANDRA LUCIA SINHOROTO, SARA FERREIRA ALVES, SILEIA MARIA ANTUNES MELO, SONIA REGIA SOUZA MEDEIROS DIAS, SUELY ANDRADE OLIVEIRA, TANIA VERAS AGUIAR, THEREZA CRISTINA MARQUES DA SILVA, VIRGINIA KARLLA AMORIM COSER DO NASCIMENTO, VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA, VIVIANE ALVES LOPES, NADIA SATIE TANIZAKI OYAMA, AIDE FERREIRA TEIXEIRA, YEDDA CORREIA ARAUJO MONTEIRO, WILMA MARIA VIEIRA RODRIGUES, BIANCA DE PAULA SILVEIRA, ALINE SANDRA ROCHA NONATO, ANA LUIZA DE MORAIS DAMASCENO, ANA PAULA ALENCAR DE SOUZA SIMIONATTO, ANDREA BERGAMASCHI VILAR, ANDREA LUCENA REIS, ANDREA MARILENE VITOR, ANDREIA NARDELLI DE ALMEIDA, ANTONIA CARNEIRO NOBRE, ANTONIA PEREIRA DA SILVA CARVALHO, CARLA CRISTINA DE PAULA, CARLA GERALDA DE AMORIM DIAS, CARLA HELENA PEPINO MODESTO, CARLA SILVA DO NASCIMENTO, CASSIA VANIA LUCAS DA SILVA, CELIA MARIA CARVALHO VASCONCELOS, CELIA REGINA LOLLI MONTEIRO, CLAUDIA ADJUTO DE ARAUJO DE ASSUNCAO, CLAUDIA DE LACERDA MOMTEIRO, CLAUDIA LEITE LOPES, CLAUDIA MARIA MATOS FIRMINO, CLAUDIANE ROBERTA DA CRUZ, CLEIDE CAMARGO BARROS, CLEILI VIEGAS DE AZEREDO, CLENYCY MARIA DE ALBUQUERQUE COELHO FERNANDES, CLEONICE BERNARDES OLIVEIRA COELHO, CLEONICE MACHADO TAROUCO MONTEIRO, CLEUDIMIR DA SILVA ANDRADE, CLEUSA DE FATIMA LUCAS, CLEUZA MARIA CAIXETA, CORINA LUZIA BRAZ, CRISTIANE MORAES RIBEIRO, DAGMAR SILVA SARAIVA, DALVA CARNEIRO PORTELA, EDINALVA CARDOSO DA SILVA, EDIONE JACOBINA ANDRADE, EDNA LUIZ TEODORO, ELEMREGINA MORAES EMINERGIDIO, ELEUSA MARIA BORGES, ELIANE MARIA RIBEIRO, ELISA MARIA TARDIN ABREU, ELOISA PRATA LOPES DE MOURA, ELSA VELLOSO MOREIRA, ELZI MARIA SANTOS DE GODOI, EVANIA MARIA DE CARVALHO SANTOS, FATIMA ALICE MARES DE FIGUEIREDO, FATIMA REGINA LAPORT BORGES, FRANCISCA MARIA PORTACIO, FRANCISCA SALES RIBEIRO, HELENITA SILVA DA MATA, IRENE AUREA RAMOS, JAMILE GERTRUDES BARREIRA RODRIGUES ALVES, JIHAD JABER MUHAMMAD, KARLA SANTANA DA SILVA, KASSIA MIRAIDE DA SILVA, LEONY SONIA TENORIO CAVALCANTI, LORENA DA SILVA RIBEIRO AMBROSI, LUCIENE LEITE NERES, LUCYANA DE ARAUJO DOMINGUES, MARCIA LEMES CALACO DO NASCIMENTO, MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS RODRIGUIS LUCIANO, MARIA BETANIA DE FIGUEIREDO SANTANA, MARIA CELIA GOMES ZEBRAL, MARIA CRISTINA LINS CHAVES, MARIA DA GLORIA GUIMARAES DUTRA, MARIA DA SILVA LOPES PONTE, MARIA DAS GRACAS PIMENTEL DE MENEZES, MARIA DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS SILVA, MARIA DE FATIMA GOMES MOURA, MARIA DEUSA MELO ALVES, MARIA DO AMPARO ARAUJO, MARIA DO PERPETUO SOCORRO QUEIROZ, SANDRA LUCIA SINHOROTO DE OLIVEIRA, SARA FERREIRA ALVES MENDES, SILEIA MARIA ANTUNES, SONIA REGIA SOUZA MEDEIROS, SUELY ANDRADE OLIVEIRA MARTH, VIRGINIA KARLLA PEREIRA AMORIM COSER, VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA DE MIRANDA COUTINHO, VIVIANE ALVES FERNANDES, MARIA EUNICE JOSE COIMBRA, MARIA GORETE GONTIJO, MARIA HELENA SOARES, MARIA IVONE OLIEVRA JOSE, MARIA LUIZA BEZERRA DE MELO, MARIA MADALENA CASTRO SILVA FERREIRA, MARIA MADALENA SOUZA E SILVA LACERDA, MARIA NATALINA PEREIRA PINHEIRO LOPES, MARIA NAZARETH DANTAS DE FREITAS, MARIA TERESA FIGUEIREDO LEITE JEFFRIS, MARILZA FRANCISCO DE OLIVEIRA FONSECA, MAURA LUCIA DE OLIVEIRA FEITOSA, NEIDE MARIA DOS REIS CORREIA, NILCE BATISTA BRANDILLA CALAZANS, NILMA NAZARE ALENCAR BRITO DE CASTRO, NOELIA QUEIROZ PEREIRA FERNANDES, NOLLY SORAYA MESQUITA DE FREITAS, NORMALICE CANDIDA DOS REIS, PATRICIA CARLA BRAGA DE MIRANDA, PATRICIA SENA SILVA ROCHA, RAQUEL OLIVEIRA SANTANA, REBECA BREDER SANTOS, REGINA LUCIA TORRES DE ALMEIDA GONCALVES, RHAIYDA FADEL ARABI, ROSIANE AMORIM MOREIRA, RUTH LOPES CANCADO BATISTA, RUTH ORMINDA DE CARVALHO OLIVEIRA, TANIA VERAS AGUIAR CARDOSO, THEREZA CRISTINA CORREA MARQUES, LORENA DA SILVA RIBEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. DEFIRO o pagamento do crédito líquido, por transferência bancária, em relação aos seguintes credores: 1. ABMAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO (IDs 15482600/15482602) 2. CECILIA VALENTINA SOUZA E SILVA MARTINS (IDs 15386670/15386673) 3. CILDENE SOUZA QUINTA (IDs 15413702/15413707) 4. CILSA TAVARES DA SILVA (IDs 15374224/15375486) 5. CLEIDE CAMARGO BARROS (IDs 15397377/15397379) 6. CLOVES HENRIQUE FORTES LOBATO (IDs 15408873/15410081) 7. CONCEICAO DE MARIA MOREIRA SOARES AMARAL (IDs 15368089/15368227) 8. CORINA LUZIA BRAZ BRANDÃO (ID 15368228) 9. EDITH EMELINA MELARA MEDRANO (IDs 15375708/15376412) 10. ELIANE MOREIRA CRISTO (IDs 15385974/15386485) 11. FATIMA BITENCOURT DE ASSIS (IDs 15376432/15376434) 12. INALBA FERREIRA PANIAGO (IDs 15444334/15444344) 13. MANOEL MARTINS PEREIRA (IDs 15385260/15385266) 14. MARCIA BASTOS REIS (IDs 15445768/15445770) 15. MARIA APARECIDA MOREIRA CASSOL (ID 15364704) 16. MARIA DO AMPARO ARAUJO (IDs 15385277/15385281) 17. MARTA CRISTINA SOARES DE FREITAS SANTOS (IDs 15433838/15433845) 18. NEUZA MARIA OLESKOVICZ (IDs 15371060/15371063) 19. OMAR SOARES JUNIOR (ID 15435540) 20. RACHEL APARECIDA DE FARIA (ID 15385290) 21. ROS ELLIS MAIOR MORAES (ID 15402034) 22. SONIA MARIA DOS SANTOS VIEIRA (IDs 15371546/15373709) 23. TEREZINHA DA CONCEICAO SILVA (IDs 15387497/15387500) Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. 2. Quanto à credora ANGELINA FERNANDES DA MOTA, intime-a para que, no prazo de 05 (cinco) dias, assine os documentos de IDs 15371533/15371536. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios